Tribunal: TJES
Processo: 5014543-84.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014543-84.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO ISMAEL DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
P
edido de
redimensionamento da pena base
para próximo do mínimo legal
. A culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime foram fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, já que o crime foi praticado no período noturno, horário de menor movimento, o que torna a vítima mais vulnerável à ação criminosa e de forma premeditada, uma vez que o requerente se dirigiu à casa da ofendida para executá-la, tendo o Magistrado ressaltado a agressividade do revisionante e a covardia empregada pelo requerente e seu comparsa, impossibilitando a defesa da vítima, bem como que a ofendida, mãe de cinco filhos, deixou crianças em tenra idade órfãos, aos cuidados de terceiros.

2. O Magistrado, quando da prolação da sentença, registrou que os antecedentes criminais do requerente já estavam maculados, uma vez que havia registro de condenação anterior em seu desfavor, não logrando êxito a defesa em comprovar que, à época, o ora revisionante não possuía condenação com trânsito em julgado, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

3. Embora a conduta social tenha sido desvalorada em razão de haver notícias da prática de outros crimes e de o requerente andar em companhia de outros criminosos, na época em que foi proferida a decisão, ou seja, em setembro de 2009, o c. STJ ainda não havia firmado o entendimento exarado no Tema 1.077.

4. Eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca do tema, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, somente podendo ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, o que não é o caso dos autos. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

5. Considerando a pena em abstrato e a existência de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, a pena base fixada em primeiro grau, mostra-se, inclusive, aquém da que deveria ter sido arbitrada.

6. Inexistindo erro técnico, teratologia ou injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, não há ajuste a ser feito.

7. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014543-84.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PEDRO ISMAEL DA SILVA JÚNIOR
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: AIRES VINÍCIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
PEDRO ISMAEL DA SILVA JÚNIOR
, fundada no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0209543-04.2006.8.08.0012, que manteve sua condenação pela prática do
crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

A defesa do requerente postula (id. 9908250), em síntese, a gratuidade judiciária e o redimensionamento da pena base para próximo do mínimo legal, por deficiência na fundamentação das circunstâncias judiciais exasperadas.

Inicialmente,
concedo
ao requerente a gratuidade da Justiça.

A r. Sentença, no tópico combatido, foi proferida nos seguintes termos:

[...] Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, demonstrando dolo intenso em alcançar o resultado morte, mesmo porque dirigiu-se até a casa da vítima, durante o período noturno, determinado em matá-la; ANTECEDENTES já maculados, havendo registro de condenação anterior; sua CONDUTA social não é boa, havendo notícias de que era dado a prática de outros crimes, andar em companhia de outros criminosos, dado ao consumo de drogas; a PERSONALIDADE do réu é a do homem voltado para a violência, demonstrando sua periculosidade a ponto de ter ido até a residência da vítima, a fim de matá-la, demonstrando toda a sua agressividade e, ainda, pelo fato de existirem notícias de outros tantos crimes de homicídio e de roubos; os MOTIVOS, não justificam a conduta do réu, havendo o réu agido de modo desproporcional, impelido pelo sentimento de vingança, consistente no descontentamento com as atitudes tomadas pela vítima, decidindo então matá-la, embora já reconhecida como circunstância qualificadora; as CIRCUNSTÂNCIAS são amplamente desfavoráveis, havendo o réu, em companhia de terceira pessoa, quando esta estava armada com uma pistola, ingressando na casa da vítima, mãe de cinco filhos, separada de seu marido e lá, de forma covarde, ajudou a rendê-la e agredi-la, permitindo que terceira pessoa realizasse os disparos, sem permitir-lhe se defender; as CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são graves, visto que a vítima deixou filhos ainda crianças em tenra idade órfãos, aos cuidados de terceiros; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não justifica em nada a conduta do réu. [...]

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena base para próximo do mínimo legal, verifico que, ao fixar a reprimenda básica em 19 (dezenove) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do requerente a
culpabilidade
, fundamentando-a em elemento concreto existente nos autos, já que o crime foi praticado no período noturno, horário de menor movimento, o que torna a vítima mais vulnerável à ação criminosa e de forma premeditada, uma vez que o requerente se dirigiu à casa da ofendida para executá-la.

Com relação aos
antecedentes criminais
, o Magistrado, quando da prolação da sentença, registrou que estes já estavam maculados, uma vez que havia registro de condenação anterior em desfavor do revisionante.

Nesse ponto, destaco que o requerente não logrou comprovar que, à época, não possuía condenação com trânsito em julgado, conforme afirma sua defesa, sendo certo que tal ônus lhe cabia, razão pela qual mantenho a vetorial.

Quanto à
conduta social
ter sido desvalorada em razão de haver notícias da prática de outros crimes e de o requerente andar em companhia de outros criminosos, destaco que na época em que foi proferida a decisão, ou seja, em setembro de 2009, o c. STJ ainda não havia firmado o entendimento exarado no Tema 1.077.

Vale destacar, que eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca do tema, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Tal entendimento somente pode ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um
novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei
, o que, definitivamente,
não é o caso dos autos
.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(RvCr 5.627/DF, Rel.
Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Terceira Seção
,
DJe
22.10.2021
), o que, definitivamente,
não é o caso dos autos
.

Assim também já decidiu esse e. Tribunal de Justiça na Revisão Criminal nº 0021485-62.2020.8.08.0000, julgada em 14 de junho de 2021, pelas Câmaras Criminais Reunidas e cuja relatoria coube à em.
Desembargadora Elisabeth Lordes
.

Desse modo, em que pese o atual entendimento do c. STJ, mantenho a vetorial.

Com relação à circunstância judicial da
personalidade
, não obstante o Magistrado também tenha se referido à existência de outros crimes de homicídio e de roubos praticados pelo requerente, também destacou a sua
agressividade
, sendo certo que à época não era exigido laudo psicológico para comprovação dessa característica da personalidade, devendo ser aplicado o mesmo entendimento acima e, mantida a exasperação desta circunstância.

No que se refere aos
motivos
, observo que o MM. Juiz salientou que o crime foi cometido por motivo de vingança, por estar descontente com as atitudes tomadas pela vítima. No entanto, deixou de considerar tal circunstância, por ter sido reconhecida como qualificadora.

As
circunstâncias do crime
, também foram devidamente fundamentadas pelo Magistrado de primeiro grau, na covardia empregada pelo requerente e seu comparsa, impossibilitando a defesa da vítima.

Quanto as
consequências do delito
, o MM. Juiz destacou, de forma acertada, que foram graves, uma vez que a ofendida, mãe de cinco filhos, deixou crianças em tenra idade órfãos, aos cuidados de terceiros.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, a pena base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, mostra-se, inclusive, aquém da que deveria ter sido arbitrada, de modo que não constato ter havido erro técnico, teratologia ou injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.